Tribunal: STF
Processo: AI 310448
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A cópia da procuração outorgada pelo agravante a seus
advogados é peça de traslado obrigatório sob pena de não-
conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do CPC).  Se essa peça não
existe nos autos de que decorreu a interposição do agravo, é mister
que se junte ao instrumento certidão dessa inexistência.
        Agravo a que se nega provimento.